Tribunal: TJPA
Processo: 0800845-21.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800845-21.2022.8.14.0015

APELANTE: JAIME SALDANHA SANTA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO V, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA PELO JUÍZO A QUO AO PATAMAR MÍNIMO
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade. Precedentes.

2. ademais, a aplicação da pena pecuniária é cogenate, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo inafastável, não havendo previsão legal para sua dispensa, observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade.

3. na hipótese, a pena de multa imposta ao ora apelante mereceu ser redimensionada, mas não ao mínimo legal, verificando a existência de elementos concretos que justifiquem sua aplicação no patamar de 98 (noventa e oito) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em proporção à pena aplicada pelo magistrado a quo.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JAIME SALDANHA SANTA ROSA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
162 (cento e sessenta e dois) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima e o emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 12358920, que no dia
16 de fevereiro de 2022
, por volta das 18h00min, na Fazenda Floresta, localizada no Sítio ramal Boa Vista, S/N, Bairro Pantanal, no município de Castanhal/PA, o denunciado Jaime Saldanha Santa Rosa, ora apelante, subtraiu, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular, pertencente à vítima Raquel dos Santos Morais.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima mencionados, a ofendida estava no referido local, acompanhada de seu filho Ricardo Wesley Morais Costa, de 15 (quinze) anos, momento em que o ora apelante chegou e, portando uma arma de fogo e uma faca em punhos, anunciou o roubo, exigindo dinheiro, celulares de a chave do carro, tendo a vítima informado que não possuía dinheiro, entregando o aparelho celular e a chave do carro.

Após subtrair o aparelho celular de marca Samsung, modelo A51, e a chave do carro da vítima, o ora apelante tentou empreender fuga no veículo, no entanto, não conseguiu, por este motivo, retornou ao local para buscar Ricardo Wesley, filho da ofendida, fazendo-o refém, restringindo sua liberdade, obrigando-o a dirigir o carro em sua fuga.

Todavia, ao chegarem na entrada da fazenda, a cancela estava fechada, razão pela qual o veículo não conseguiu ultrapassar e o ora apelante prosseguiu a pé, subtraindo, logo em seguida, uma bicicleta de uma pessoa que passava pelo local, conseguindo assim fugir do local.

Diante disso, os Policiais Militares receberam a informação via NIOP, de um assalto ocorrido no local supramencionado, onde foi dito que o acusado encontrava-se na residência localizada na Rua Canãa, Bairro Pantanal, para onde os militares deslocaram-se, momento em que encontraram o ora apelante, nos fundos da casa, e este, ao ser indagado, confirmou ser o autor do roubo, informando que o aparelho celular não estava em sua posse, levando estão os policiais até o local onde o objeto se encontrava.

Assim sendo, o ora apelante foi encaminhando à Delegacia de Polícia Civil para realização dos procedimentos cabíveis, onde exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Salientou que as vítimas compareceram em sede policial e reconheceram o ora apelante como autor do fato, até mesmo em razão de já conhecerem o apelante, eis que já havia tentado invadir a casa anteriormente.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª-A, inciso I, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, e, quanto à vítima Ricardo Wesley, requereu a incidência da majorante do §2º, inciso V, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
11 de março de 2022
, ID 12358922, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
20 de agosto de 2022
, ID 12358972.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 15 de setembro de 2022, ID 12358977.

Em suas
razões recursais
, ID 12358992, a defesa requereu o redimensionamento da pena de multa imposta ao ora apelante, redimensionando a pena de multa para o patamar fixado na pena-base.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12358995, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 13105494, Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1º Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JAIME SALDANHA SANTA ROSA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
162 (cento e sessenta e dois) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima e o emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 12358992, a defesa requereu o redimensionamento da pena de multa imposta ao ora apelante, redimensionando a pena de multa para o patamar fixado na pena-base.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA PELO JUÍZO A QUO AO PATAMAR MÍNIMO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
merece ser parcialmente acolhida
.

Da simples leitura do preceito do
artigo 157 do Código Penal
, constata-se que a presença das sanções que devem ser aplicadas cumulativamente, sendo uma privativa de liberdade, variando de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, e outra de
multa
, que, nos moldes do
artigo 49 do Código Penal
, deve ser fixada entre
10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

Portanto, a aplicação da pena pecuniária é cogente, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo inafastável, não havendo previsão legal para sua dispensa, observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES NÃO DEBATIDAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 EM PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. PACIENTES HIPOSSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
(...). 9.
Este Superior Tribunal já firmou entendimento de que a alegação de impossibilidade financeira não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador
. (...).
(STJ - HC: 298188 RS 2014/0159528-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2015).
Grifei

Como o Juiz sentenciante aplicou a questionada pena em seu patamar pecuniário mínimo (1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época), analiso somente à proporcionalidade da quantidade de dias-multa à pena reclusiva.

Na hipótese, na primeira fase, a
pena-base
foi fixada no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
67 (sessenta e sete) dias-multa
.

Na segunda fase, o magistrado promoveu a compensação entre a circunstância agravante da
reincidência
e da
confissão espontânea
, permanecendo a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
.

Na terceira fase, foram reconhecidas apenas as causas de aumento do
emprego de arma de fogo
, a qual fora aplicada na fração de
2/3 (dois terços)
, restando a pena em definitivo no patamar de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
162 (cento e sessenta e dois)
dias-multa.

No entanto, fazendo o correto cálculo sobre as penas, verifica-se a necessidade de reajuste da pena de multa para
98 (noventa e oito) dias-multa
, para guardar proporcionalidade com a pena reclusiva, consoante advertido pela Procuradoria de Justiça em seu respeitável parecer.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DELITO TIPIFICADO NO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O
Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)
. 2.
Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento
. 3. A pena corpórea pode ser diminuída de um a dois terços, nos termos do art. 14, II, parágrafo único. Para a pena de multa, há esse critério legal limitador (art. 49, do CP), que não deve prevalecer nestes casos, a uma, por conta da proporcionalidade e aplicação do sistema trifásico, já que a pena corpórea é reduzida abaixo do mínimo legal nos delitos em que se configurou a tentativa. A duas, a contrário sensu, em vista da existência de uma única orientação jurisprudencial que proíbe a redução da pena abaixo do mínimo, porém, na segunda fase dosimétrica (Súmula n. 231/STJ), ou seja, não há impeditivo na jurisprudência do STJ de que essa redução seja efetuada na terceira fase da dosimetria. 4. No caso concreto, por se tratar de delito tentado, e tendo sido reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, e parágrafo único, do Código Penal, com a redução da pena corporal em 1/3, se faz necessária a redução da pena de multa no mesmo patamar. 5. A Terceira Seção desta Corte reafirmou o entendimento consolidado nos autos do EREsp n. 1.619.087/SC no sentido de não permitir a execução provisória da pena restritiva de direitos. 6. Recurso especial provido para reduzir a pena de multa ao patamar de 6 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos e suspender a execução provisória das penas restritivas de direitos impostas ao recorrente até o trânsito em julgado da condenação
. (STJ - REsp: 1756117 RS 2018/0184700-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 3/5. DECISÃO MOTIVADA. PLEITO PARA AUMENTAR O PATAMAR APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Verificado que o quantum fixado, em razão da prática do delito de furto tentado, foi fundamentado no iter criminis percorrido pelo agente, inviável a alteração da fração de redução, uma vez que demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2.
A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade
, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)
. 3. No presente caso, fixada a pena em 1 ano, 3 meses e 10 dias de reclusão, para o crime de furto qualificado (pena de 2 a 8 anos), revela-se desproporcional a pena de multa fixada em 46 dias-multa. 4. Agravo regimental parcialmente acolhido para redimensionar a pena de multa para 7 dias-multa.
(STJ - AgRg no REsp: 1768424 RS 2018/0248544-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONALMENTE À PENA CORPORAL. 1. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. (...). 3. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

3. Inviável a isenção da pena de multa, expressamente cominada de forma cumulativa no tipo penal e de aplicação obrigatória, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Inviabilidade de afastamento da pena substitutiva de prestação pecuniária. Prestação pecuniária já aplicada no mínimo legal.
Pena de multa reduzida para 166 dias-multa, à razão mínima legal, em proporção à pena corporal
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ-RS - APR: 70085055127 RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2021).
Grifei

Por tais fundamentos,
acolho parcialmente
o pleito recursal,
redimensionando a pena de multa imposta ao ora apelante, mas não ao mínimo legal, verificando a existência de elementos concretos que justifiquem sua aplicação no patamar de
98 (noventa e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em proporção à pena aplicada pelo magistrado
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, consoante delineado alhures, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023